Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Revisão de alimentos. Alteração na situação financeira das partes. Incremento da idade do alimentando. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Revisão de alimentos. Incremento da idade com aumento dos gastos do alimentando.
II. Questão em discussão
2. Aferir se houve alteração na situação financeira das partes.
III. Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. O incremento da idade do alimentando faz presumir o aumento de suas necessidades, daí que se mostra necessário um aumento razoável do valor da pensão alimentícia.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.